Tribunal: TJSP
Processo: 1050483-28.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO, DE MULTAS E IMPOSTOS LIGADOS AO VEÍCULO QUESTIONADO – VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATADA POR TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE - Ausência de interesse processual no tocante ao "cancelamento do registro" – Precedente desta C. Câmara - IPVA, DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO – Inexigibilidade que deve ser direcionada

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO, DE MULTAS E IMPOSTOS LIGADOS AO VEÍCULO QUESTIONADO – VEÍCULO ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATADA POR TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE - Ausência de interesse processual no tocante ao "cancelamento do registro" – Precedente desta C. Câmara - IPVA, DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO – Inexigibilidade que deve ser direcionada perante a Fazenda Estadual, que não é parte nesta demanda – MULTAS – Ausência de comprovação da existência de autuações ligadas ao veículo e, ademais, a autora não comprovou a ausência de culpa na celebração do financiamento fraudulento – Sentença reformada, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, no tocante aos pedidos de cancelamento do registro e declaração de inexigibilidade de IPVA, DPVAT e taxas de licenciamento, e, no mais, julgar improcedente o pedido - Sucumbência invertida.
Reexame necessário provido.